Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705928-57.2021.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JOAO ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Nas petições de IDs 35301775 e 35407421, as partes informam a celebração e o cumprimento de acordo extrajudicial, circunstância que faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado a presente apelação. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator